Tribunal: TJSP
Processo: 0004727-70.2015.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Ameaça NO ÂMBITO DOMÉSTICO - pretendida a absolvição POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA VÁLIDAS, QUE DEVEM SER RECEBIDAS SEM RESSALVAS – infração devidamente comprovada – PENA SUBSTITUTIVA REVOGADA – PENA INFERIOR A 6 MESES NÃO PODE SER CONVERTIDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CP – REGIME

Ementa:
Ameaça NO ÂMBITO DOMÉSTICO - pretendida a absolvição POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA VÁLIDAS, QUE DEVEM SER RECEBIDAS SEM RESSALVAS – infração devidamente comprovada – PENA SUBSTITUTIVA REVOGADA – PENA INFERIOR A 6 MESES NÃO PODE SER CONVERTIDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CP – REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - recurso PARCIALMENTE provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004727-70.2015.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
AGUINALDO PEDRO DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para afastar a prestação de serviços à comunidade, mantendo, no mais, a r.
sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650
Apelante: Aguinaldo Pedro da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Valinhos
Voto no 22.074
AMEAÇA
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO
-
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
–
NÃO
ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
–
PALAVRAS
DA
VÍTIMA
VÁLIDAS, QUE DEVEM SER RECEBIDAS SEM
RESSALVAS
–
INFRAÇÃO
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
–
PENA
SUBSTITUTIVA
REVOGADA – PENA INFERIOR A 6 MESES NÃO
PODE SER CONVERTIDA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE – INTELIGÊNCIA DO
ART. 46 DO CP – REGIME INICIAL ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo réu
Aguinaldo Pedro da Costa contra a r. sentença de fls. 362/365,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, caput,
do Código Penal, c. c. os artigos 5o, inciso III e 7o, incisos II e V,
ambos da Lei no 11.340/2006, ao cumprimento de 01 mês e 10
dias de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos pelo
mesmo período, consistente na prestação de serviços à
comunidade, ficando a cargo do Juízo da Execução a designação
da entidade na qual será cumprida, de acordo com a aptidão do
réu, bem como, a disponibilidade das entidades existentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
3
Inconformado,
recorre
(fls.
376/380),
pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta, alegando
ausência de dolo (vez que as ameaças foram proferidas durante
discussão, em estado de cólera, não sendo dotadas de seriedade),
ou por aplicação do princípio da insignificância.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
389/392).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 401/410).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02): “no dia
31 de janeiro de 2.015, por volta das 21:30 horas, na Rua Julia Lovisaro
Vicentini, altura do no 100, Jardim Nova Espírito Santo, neste
Município e Comarca, AGNALDO PEREIRA DA COSTA,
qualificado à fls. 07, ameaçou sua ex-companheira Luciana Galvão
Carvalho, de causar-lhe mal injusto e grave, ou seja, de morte”.
Segundo o apurado, “o denunciado e a vítima
estavam separados há dois anos, todavia mantinham uma relação
amigável, até que na data dos fatos Luciana pediu uma carona ao mesmo
até à Festa do Figo, juntamente com sua amiga, sendo que no caminho
eles iniciaram uma discussão pelo fato de a vítima ter autorizado a filha
do casal a colocar um “piercing” e a fazer uma tatuagem, quando o
denunciado passou a dirigir o carro em ziguezague e passou a ofender a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
4
vítima, chamando-a de “biscate, vagabunda, você não vale nada, você
vai ficar sem as crianças, hoje é seu último dia”, após o que disse à
amiga da vítima “moça, você quer sair do carro ou você vai se
arrepender depois”, quando a vítima disse que também desceria do
veículo, mas o denunciado respondeu “ela desce, ela não tem nada a ver
com o assunto, você fica, que hoje é seu último dia”, em tom
ameaçador”.
Dessa forma, “agindo como agiu, AGNALDO
PEREIRA DA COSTA ameaçou a vítima Luciana Galvão de lhe causar
mal injusto e grave, caracterizando a violência familiar contra a
mulher”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pela portaria (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/06), e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima
Luciana Galvão Carvalho.
A r. sentença assim considerou a prova:
A vítima, em sua oitiva judicial, confirmou as
ameaças sofridas pelo ex-marido, declarando que “efetivamente o
réu a ameaçou de morte durante uma discussão” (sic, mídia).
A testemunha de acusação Elen Sheila de
Lima Ferreira narrou que “presenciou as ameaças do réu contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
5
vitima, apenas não se lembrando se foram de morte. Disse que no dia dos
fatos pegou uma carona com a vitima no veiculo do réu onde presenciou
o réu alterado, proferindo as ofensas e conduzindo o veículo de forma
perigosa” (sic, mídia).
As testemunhas de defesa ouvidas em juízo,
não presenciaram os fatos descritos na denúncia.
É preciso destacar que as versões apresentadas
pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica
revestem-se
de
irrecusável
valia,
especialmente
porque,
geralmente, são cometidos na clandestinidade, longe da presença
de testemunhas.
Nesse sentido:
“Ao demais, sabe-se que
em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar
a palavra da vítima possui especial relevância, pois
são cometidos longe de testemunhas oculares,
aproveitando-se o agressor do vínculo que mantém
com
o
ofendido.”
(TJ/SP,
Apelação
no
0006425-60.2011.8.26.0292,
4a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Rel.
Willian
Campos,
05/08/2014).
“A Lei Maria da Penha,
como ficou conhecida a Lei n. 11.340/06, foi criada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
6
com o intuito de coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher. Assim, em casos de
violência doméstica praticada no interior da
residência dos envolvidos, longe de testemunhas, a
palavra da vítima tem preponderância sobre a do
acusado, sobretudo se coerente com os demais
elementos circunstanciais coligidos ao conjunto
probatório”
(TJ/SC,
Apelação
Criminal
no
2011.091697-2, de Chapecó, rel. Des. Torres
Marques, 02.03.2012).
Na fase inquisitorial e, em juízo, sob o crivo do
contraditório, Agnaldo Pereira da Costa, negou os fatos que lhe
foram imputados (fl. 09 e mídia).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do
apelante, quando deduz versão exculpatória, produzir elementos
probatórios
aptos
a
demonstrar
sua
ausência
de
responsabilidade, ônus do qual ele não se desincumbiu durante a
instrução processual, não havendo, portanto, que se falar em
incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 386 do
Código de Processo Penal, sendo de rigor, portanto, a
manutenção do édito condenatório.
Não prospera, ainda, o pleito absolutório sob a
alegação de atipicidade de conduta, seja pela suposta ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
7
dolo, seja pela aplicação do princípio da insignificância.
O fato de ter sido proferida uma ameaça em
um momento de ira ou nervosismo não torna o fato atípico, não
tendo o condão de afastar a seriedade e idoneidade da ameaça. A
vontade livre e direta de produzir medo ou receio restou
comprovada por todos os elementos probatórios dos autos,
inclusive pelo próprio teor da ameaça. Afinal, um homem
nervoso e agressivo certamente causa temor em qualquer
mulher.
Quanto à configuração do referido crime:
“O crime de ameaça é formal e se consuma no
momento em que a vítima dela tem conhecimento.
Irrelevante sua efetiva consumação, mas bastante o
propósito
de
causar
temor,
inquietação
ou
sobressalto, para que se tenha consumada a infração.
Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada
pelas ameaças reiteradas do acusado, a ponto de
procurar a polícia para pedir proteção, não já negar
a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se
caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a
intenção de praticar o mal prometido.” (TAMG
AC Rela. Myriam Saboya RT 738/691-692).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
8
Não deve prevalecer, assim, o argumento
defensivo de que o contexto da discussão retiraria a seriedade da
intimidação, uma vez que grande parte das ameaças é efetuada
neste contexto de ira do agente, sendo muito mais um propulsor
do crime do que uma excludente.
Nesse sentido:
“Em tema de ameaça, a ira do agente não anula a
vontade de intimidar. Impõe-se a solução, máxime
porque ameaça de pessoa irada, ainda que carente de
seriedade, basta para incutir temor na vítima.”
(TACRIM-SP
AC
Rel. Silva Franco

JUTACRIM 94/112).
“A ameaça feita por encolerizado tem maior energia
intimidativa, é mais convincente do que a produzida
a frio. Na verdade, ressalvada a hipótese de
mensageiro 'mafioso', se a ameaça é produzida a
frio, isto é, se o ameaçador mostra-se perfeitamente
sereno, britanicamente fleugmático, radicalmente
isento de paixões, e aparenta ter completo domínio
de seus nervos, então de duas uma: a) é
mentalmente desequilibrado, ou b) está pilheriando.
Aí, sim, inexiste crime.” (TACRIM-SP AC Rel.
Corrêa de Moraes RJD 28/37).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
9
“Ira, cólera, exaltação de ânimo não despojam de
força intimidativa e de seriedade ameaçadora o
anúncio de oportuna causação de mal injusto e
grave, o que é especialmente verdadeiro para a
hipótese de ameaça de morte, pois a observação do
que ordinariamente acontece demonstra, sem deixar
margem à dúvida, que a maior parte dos homicídios
é fruto daqueles estados de alma.” (TACRIM-SP
HC Rel. Corrêa de Moraes RJD 20/183).
Da mesma forma, não é o caso de reconhecer
atipicidade de conduta, em razão da aplicação do princípio da
insignificância.
O princípio da intervenção mínima, também
conhecido como princípio da ultima ratio, possui dois aspectos,
um político e outro jurídico. Politicamente, a ultimaratio norteará
a formulação de tipos penais pelo legislador, que deverá escolher
somente aqueles bens jurídicos mais relevantes e, portanto,
merecedores da tutela penal. Juridicamente, a ultimaratio é o
fundamento do princípio da insignificância que, dentre os bens
jurídicos relevantes escolhidos pelo legislador, sempre no plano
abstrato, irá identificar, no caso concreto, a efetiva lesão ao bem
jurídico e se há necessidade de tutela caso a caso.
No presente caso, o tipo penal deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
10
aplicado, pois vigente. No mais, não há que se falar em
insignificância, nem ausência de lesão aos bens jurídicos. Para ser
considerado como infração de menor relevância, o fato há de ser
totalmente desvestido de expressividade social, o que não ocorre
no presente caso, iguais a muitos que, em razão da maior
vulnerabilidade das ofendidas, mereceu tratamento mais austero
por parte do legislador.
Importante
relembrar
que,
após
ser
insistentemente acionado a se pronunciar sobre o assunto, o
Col. STJ editou a súmula 536, para estabelecer que “aos delitos
sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha (crimes ou contravenções
penais) não se aplica a Lei n. 9.099/95, o que acarreta, por óbvio, a
impossibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores nela
previstos”.
Nessa mesma ordem de ideias, deve ser
observada a exceção contida no § 3o, do art. 44, do CP, quanto à
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, marcada pela expressão “desde que a medida
seja socialmente recomendável”.
Natural entender-se como não recomendável a
pretendida substituição, na medida em que o legislador
inegavelmente deu tratamento mais rigoroso aos crimes
cometidos no âmbito doméstico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
11
Por tais razões é que se afirma incabíveis a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, qualquer que seja sua natureza, pecuniária ou prestação
de serviços, e, como corolário, não se pode cogitar de
reconhecimento do princípio da insignificância nos casos
envolvendo violência doméstica.
O Col. Superior Tribunal de Justiça, aliás,
pacificou seu entendimento a respeito do tema e editou a Súmula
no 589, segundo a qual “é inaplicável o princípio da insignificância
nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no
âmbito das relações domésticas”.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, diante das circunstâncias
inseridas no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, qual seja, 01 mês de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante
prevista no artigo 61, II, f, do estatuto repressivo, a pena foi
exasperada para 01 mês e 10 dias de detenção.
Na terceira fase, não incidindo causas de
aumento e de diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004727-70.2015.8.26.0650 -Voto no
12
Mantenho a fixação do regime aberto para o
início do cumprimento da pena, em atenção ao disposto no artigo
33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
Inadmissível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi
cometido mediante ameaça, não estando preenchido o requisito
previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, por inteligência
ao comando do art. 46, do mesmo estatuto legal, e por ser mais
gravosa a solução ao acusado, por lhe impor gravame não
previsto para o cumprimento de 1 mês e 5 dias de detenção no
regime aberto.
Desta forma, considerando-se que a pena é
inferior a 6 meses, afasto a imposição de prestação de serviços à
comunidade, por não se compatibilizar com os arts. 44 e 46 do
Código Penal, que exige, este último, para esta cominação, pena
superior a 6 meses.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para afastar a prestação de serviços à comunidade,
mantendo, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator